Tribunal: TJDFT
Processo: 0702333-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. TELETRABALHO. DECRETO DISTRITAL. REVOGAÇÃO. AMPARO LEGAL. AUSÊNCIA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
1. O recorrente, servidor do GDF, exercia teletrabalho nos moldes do Decreto Distrital no 42.462, de 30/8/2021. Ocorre que o mencionado decreto foi revogado expressamente pelo Decreto Distrital no 44.265, de 23/2/23, não havendo qualquer ressalva sobre a possibilidade de continuidade do trabalho remoto. Pelo contrário, houve determinação no decreto em questão para que todos os servidores dos órgãos e entidades da Administração direta, autárquica e fundacional do DF retornassem ao trabalho presencial.
2. Sem amparo legal, o pleito de teletrabalho do servidor público não possui sustentação; ainda não existe regulamentação sobre a possibilidade de regime remoto para servidores com doença mental e, além disso, o fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana invocado pelo recorrente tem por consequência a igualdade entre os seres humanos, de forma que não cabe somente ao recorrente, em desigualdade com seus pares, o benefício do teletrabalho.
3. A interferência do Poder Judiciário no âmbito do mérito administrativo é excepcional; na hipótese, não há fundamentação jurídica para a intervenção da Justiça. Precedente: Acórdão 1226748.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Parte recorrente/vencida condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja exigibilidade ficará suspensa por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça.
5. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei no 12.153/2009, a ementa serve de acórdão.